Tribunal: STF
Processo: HC 58525
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-02
Data de publicação: 1980-12-02

Ementa:
JÚRI. UXORICIDIO. ARGÜIÇÃO DE COMPLEXIDADE QUANTO AO QUESITO
PRINCIPAL: AUTORIA. AUSÊNCIA DE QUESITO ESPECIAL SOBRE A AGRAVANTE A
QUE SE REFERE O ARTIGO 44, II, F (CONJUGE). NULIDADE DESPREZADA.
II-AS PECULIARIDADES DO CASO JUSTIFICAVAM QUE, NO QUESITO PRIMEIRO,
COPIA FIEL DO ARTICULADO CORRESPONDENTE DO LIBELO NÃO IMPUGNADO, SE
INTRODUZISSE A EXPRESSAO "ESPOSA" AO NOME DA VÍTIMA.
DISPENSA DO QUESITO ESPECIAL SOBRE A REFERIDA AGRAVANTE,
IMPLICITAMENTE, RECONHECIDA.
III-PEDIDO DE HABEAS CORPUS INDEFERIDO.